Tribunal: TJES
Processo: 5003280-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003280-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DANIEL GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
MAPFRE VIDA S/A

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou hipossuficiência econômica e requereu a concessão do benefício, juntando documentos de rendimento e declaração de imposto de renda. A decisão monocrática que negara tutela recursal ensejou a interposição de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, com base em sua renda mensal e nas provas apresentadas, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação (CPC, art. 98) assegura o direito à gratuidade da justiça a pessoas naturais ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela parte (CPC, art. 99, § 3º) é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

5. A renda mensal bruta do agravante, ainda que sujeita a descontos e empréstimos, afasta a condição de vulnerabilidade econômica protegida pelo benefício.

6. A ausência de comprovação efetiva dos gastos alegados e a existência de indícios materiais de suficiência financeira impedem a concessão da gratuidade de justiça.

7. A assistência judiciária gratuita destina-se a assegurar acesso à justiça para pessoas em situação de real hipossuficiência, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003280-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DANIEL GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
MAPFRE VIDA S/A

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES DOS SANTOS contra a decisão id 61846611, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de pagamento de valores c/c danos morais ajuizada em face da MAPFRE VIDA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 12502638), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

Pleiteou, ao fim, a concessão a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que, contudo, restou indeferido pela decisão de id 12824291.

Contrarrazões (id 13109329), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, o Agravante interpôs agravo interno (id 13288148).

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que, devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita, o agravante trouxe aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física atualizada e do Comprovante de Rendimentos (id 12753424), da qual se depreende que aufere rendimento mensal bruto, equivalente a R$ 13.557,38 (treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), descontados deste valor, entre outras parcelas, empréstimos contraídos no valor de R$ 6.618,59 (seis mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).

Ademais, os gastos alegadamente comprometedores de sua renda não foram devidamente comprovados.

Nesse contexto, diante de indício material capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração prestada nos autos, competia ao Agravante, nesta seara recursal, demonstrar, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, todavia, não ocorreu.

O comprometimento da sua renda não é fator capaz de confirmar a presunção de miserabilidade decorrente de sua alegação de hipossuficiência financeira, mesmo porque a assistência judiciária gratuita é um mecanismo criado para possibilidade o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ao Poder Judiciário, o que, no cenário brasileiro, não abarca a situação do agravante.

Nessas condições, e diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar efetivamente não possua condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ele formulado é medida que se impõe, não merecendo, portanto, reparos a decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em seu inteiro teor. Por conseguinte, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.